Tribunal: TJDFT
Processo: 0735319-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0735319-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: RAFAEL DOS SANTOS RODRIGUES D E S P A C H O Vistos etc. Nas razões de agravo à execução, o Ministério Público insurge-se contra a decisão que determinou a aplicação retroativa do artigo 112, V, da Lei de Execuções Penais (com redação dada pela Lei n. 13.964/2019), a fim de anotar a fração de progressão de regime à razão de 40% da pena hedionda sem resultado morte (ação n. 0000438-82.2018.8.07.0015) e fazer incidir retroativamente o artigo 112, VI, “a”, da mesma legislação, para que se observe o importe de 50% da pena hedionda com resultado morte (ação n. 0007989-50.2017.8.07.0015). Ao final, requer o Parquet “a inaplicabilidade da Lei n. 13.964/2019 à execução n. 0000438-82.2018.8.07.0015” (ação penal n. 2017.01.1.010852-6). Com fundamento na certidão de ID 40744321, que indica possíveis prevenções, os autos foram distribuídos à 1a Turma Criminal que, em razão do afastamento do Des. Gilberto de Oliveira, foi encaminhado a esta Relatoria. Em que pese, entretanto, o Des. Gilberto de Oliveira (1a Turma Criminal) ter julgado o primeiro recurso do réu (recurso de apelação alusivo à ação penal n. 2007.09.1.024455-2), o Des. Robson Barbosa de Azevedo (2a Turma Criminal), já em fase de execução, foi relator do agravo em execução penal n. 0703380-52.2022.8.07.0000, onde o condenado também pretendia a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, com incidência do percentual de 40% para progredir de regime em relação à pena imposta nos autos 2017.01.1.010852-6. Dessa forma, em princípio, a fim de evitar a ocorrência de decisões conflitantes sobre o mesmo assunto, o presente agravo em execução deve ser distribuído por prevenção ao mencionado Órgão Julgador. Ante o exposto, redistribua-se este recurso à 2a Turma Criminal, Des. Robson Barbosa de Azevedo, com as cautelas de praxe, procedendo-se à devida compensação. Caso seja afastada a hipótese de prevenção do aludido órgão, retornem-se os autos a esta Desembargadora. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora